Tribunal: CARF
Processo: 10980.726464/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.726464/2012-59
ACÓRDÃO
2101-003.381 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IONE DE MELO DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.381 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726464/2012-59
2
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 222/225) interposto por IONE DE MELO DOS
SANTOS em face do Acórdão no. 16-77.439 (e-fls. 205/215), que julgou a Impugnação
improcedente.
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dos anos-calendário 2007, 2008 e 2009, em razão da constatação da infração de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Cientificada do lançamento pela via postal em 30/08/2012(Aviso de Recebimento
de e-fls. 362), o sujeito passivo protocolou, em 01/10/2012, a impugnação (e-fls. 194/199),
alegando o seguinte, de acordo com a síntese feita pela decisão de piso:
1. nos termos da Súmula 182 do TFR, é ilegítimo o lançamento do imposto de
renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários;
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.381 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726464/2012-59
3
2. a situação em análise subsume-se perfeitamente ao disposto na Súmula 182 do
TFR, pois toda a autuação esta fundada tão somente nos extratos bancários
carreados aos autos, sendo que a omissão de receita decorre de uma presunção
da fiscalização, a qual se dá em desacordo com a legislação tributária;
3. não se pode cogitar da aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de
renda ou de proventos de qualquer natureza, pela simples constatação da
realização de depósito em conta bancária pertencente à contribuinte;
4. os depósitos podem, quando muito, configurar meros indícios da aferição de
rendas ou de proventos de qualquer natureza, sendo incabível que sejam, por si
só, presumidos como renda ou proventos para efeito de exigência de imposto de
renda, pois, assim, estaria sendo alterado o próprio conceito de renda
determinado no art. 43 e seguintes do CTN;
5. portanto, o arbitramento engendrado no presente auto de infração é despido
de legalidade, contrariando inclusive as disposições do art. 110 do CTN, como
entendem vários julgados administrativos e judiciais;
6. portanto, não pode prosperar a presente autuação em face da total ausência
de omissão de receita, não havendo assim qualquer fato material que a legitime,
sendo indevidos, por consequência, os juros e a multa descrita no auto;
7. frente ao exposto, requer que: i) a presente impugnação seja conhecida e
processada; ii) seja reconhecida a inexistência de omissão de receita, uma vez que
a movimentação financeira constante das contas correntes não caracteriza renda
da impugnante, não havendo, assim, a incidência de imposto de renda; iii) seja
reconhecida a impossibilidade de lançamento de ofício por arbitramento, haja
vista que realizado tão somente com base em depósitos e extratos bancários das
contas correntes da impugnante.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 16-77.439 (e-
fls. 205/215), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade
das normas legais, não se constituem em normas complementares contidas no
art. 100 do CTN e, por conseguinte, não vinculam as decisões desta instância
julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de
que resultou a decisão.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.381 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726464/2012-59
4
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E DE JUROS DE
MORA. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no
percentual de 75%, e de juros de mora à taxa Selic sobre o valor do imposto
apurado em procedimento de ofício, que deverão ser exigidos juntamente com o
imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte, independentemente do
motivo determinante da falta.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 23/05/2017, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 219).
O Recurso Voluntário (e-fls. 222/225) foi interposto em 21/06/2017, com os seguintes
questionamentos:
1 – TEMPESTIVIDADE | Alega que o recurso é tempestivo.
2 – MÉRITO | Afirma que o acórdão teria ignorado os reais fatos e problemas das
atividades empresariais em que a acusada tinha participação, que não foram
apresentadas provas de transações bancárias realizadas, não mostra relação de
transferências anteriores que teriam sido tributadas. Argumenta que não teve a
intenção de praticar operações sem a observância da legislação. Para os anos de
2008 e 2009, argumenta que não representam a realidade das atividades
empresariais e que não foram demonstradas provas legais cabíveis e periciadas por
peritos independentes.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.381 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726464/2012-59
5
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2.
Omissão de rendimentos e falta de comprovação hábil e idônea da origem
dos depósitos
A infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Diferentemente da Lei no. 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito
sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza (comprovação da
utilização dos valores depositados como renda consumida), a Lei no. 9.430/96 exige apenas que os
depósitos deixem de ser comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos para que estes
sejam considerados hipótese de incidência tributária, independentemente da existência de
acréscimo patrimonial.
Por meio do referido dispositivo, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita.
Assim, uma vez intimado o contribuinte para comprovar a origem dos rendimentos,
se não forem trazidos para a fiscalização documentos hábeis e idôneos que comprovem a origem
dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir o Auto de Infração, considerando os rendimentos
presumidamente auferidos.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo-se o ônus
da prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores foram depositados por determinadas pessoas em suas contas bancárias
e têm uma justificativa, e não foram submetidos à tributação por alguma razão. Assim, é o
contribuinte quem deve comprovar que os depósitos não são decorrentes de receitas ou
rendimentos omitidos da tributação. Sobre o dispositivo em questão, transcrevo trechos
elucidativos do voto do Conselheiro Matheus Soares Leite, no Acórdão no. 2401-009.827:
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que
o contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja
refutada a presunção legalmente estabelecida.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.381 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726464/2012-59
6
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a
identificação da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de
renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se
está tributando o depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente
auferido, ou seja, a disponibilidade econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das
contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da
renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por
meio do enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Assim, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96 é constitucional (Tema 842).
Feitas estas considerações sobre a norma, que também foram apresentadas no
Acórdão recorrido, verifica-se que a recorrente apresenta, em seu recurso voluntário, as mesmas
razões apresentadas em sede de Impugnação e que não trouxe documentos ou provas hábeis e
idôneas a comprovar a origem dos depósitos.
A recorrente afirma desconhecer as movimentações bancárias constantes em suas
movimentações financeiras, alegando não ter realizado operações com valores elevados como R$
52.683,17 e R$ 170.362,78 (recurso voluntário e-fl. 222). Contudo, tais valores são referentes ao
Imposto devido e não dos depósitos que deveriam ter sido identificados. Alega, ainda que o valor
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.381 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726464/2012-59
7
de R$ 29.799,91 possivelmente teria como fonte a empresa, contudo, tal valor também se refere
ao imposto devido e a não a um valor do depósito que deveria ter a sua origem comprovada.
Como se vê pelo Demonstrativo de Débito localizado às e-fls. 166 dos autos, a soma
dos depósitos não identificados resultaram nos seguintes lançamentos a título de Imposto de
Renda:
2007 – R$ 29.799,91
2008 – R$ 52.683,17
2009 – R$ 170.362,78
Portanto, a recorrente deveria ter apresentado comprovação da origem dos
depósitos listados e não com relação ao imposto de renda lançado pela fiscalização.
Quanto aos depósitos listados mensalmente pela fiscalização, conforme
informações obtidas das contas bancárias, a recorrente não apresenta qualquer comprovação de
origem. Dessa forma, as justificativas ( de que valores poderiam ser resultantes de transações com
a empresa) não foram amparadas por provas hábeis e idôneas, como se vê também pela decisão
de piso:
Por tudo o exposto e, considerando que, na fase impugnatória, a impugnante não
se desincumbiu da tarefa de provar a origem dos créditos relacionados e lançados
pela fiscalização, a título de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários com origem não comprovada, há que se manter a autuação nos exatos
termos em que efetuada.
Conforme destacado pela decisão de piso, tratando-se de matéria de prova, o ônus
de demonstrar de maneira convincente os fatos alegados pertence a quem os alega, no caso a
recorrente. É o que dispõe o art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (grifos acrescidos)
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, se o valor e
a data são coincidentes com os depósitos, de modo a poder ser identificada a natureza da
transação, se tributável ou não. Portanto, se algum valor de depósito tivesse sido comprovado,
como tendo origem a empresa, a fiscalização teria considerado. Porém, a recorrente não
apresentou qualquer prova.
Ante o exposto, tendo em vista que a recorrente não apresenta fato novo
relevante, ou qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.381 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726464/2012-59
8
entendimento exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando
a argumentação já tecida pela decisão de piso.
3.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 236
DF CARF MF
Original